Tribunal: TJES
Processo: 5000456-47.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-47.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR
RECORRIDO: LARA DE OLIVEIRA BERTOLANI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. ART. 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais. A parte autora narra que celebrou contrato de serviços educacionais com a ré para cursar medicina, mas optou pela rescisão após dois meses de curso, por motivos financeiros. Afirma que foi cobrada uma multa rescisória no valor de R$ 22.000,00, equivalente a 50% das mensalidades vincendas, e requer a anulação da cláusula e a restituição do valor pago.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando nula a cláusula que estipulava a multa de 50% e reduzindo-a para 10% sobre o valor das mensalidades vincendas. Ademais, condenou a requerida a restituir R$ 19.800,00. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença, para que seja acolhida a preliminar de incompetência do juízo ou julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença.

3. A teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, cujas razões de decidir são adotadas na presente decisão.

4. Inicialmente, confirmo a rejeição da preliminar de incompetência territorial suscitada pela recorrente. A despeito da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, a relação jurídica entre as partes é de consumo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor: "
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador
" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

5. No mérito, a recorrente sustenta a legalidade da cláusula de multa rescisória de 50%, alegando que a recorrida não comprovou a onerosidade excessiva e que o cancelamento após o início do semestre letivo gerou prejuízos à instituição. Não obstante os argumentos, a multa de 50% sobre as parcelas vincendas mostra-se manifestamente abusiva e excessivamente onerosa, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. A onerosidade excessiva de cláusulas contratuais, em relação de consumo, justifica a sua anulação, conforme previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: 'são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que (...) estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade'.

7. Assim, a multa de 10% fixada pelo juízo de origem sobre as mensalidades vincendas é suficiente para cobrir eventuais custos administrativos da instituição, sem configurar enriquecimento sem causa. A redução da penalidade para patamar razoável e proporcional está em consonância com o princípio da equidade, assegurando o equilíbrio contratual.

8. Por fim, destaca-se que a sentença recorrida está de acordo com decisões sobre o mesmo assunto proferidas pelos tribunais pátrios. Vejamos: “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – Possibilidade de cobrança - Hipótese, entretanto, em que o percentual estipulado em contrato, de 50% sobre as parcelas remanescentes do curso, onera desproporcionalmente o consumidor – Violação ao art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor - Redução da multa para 10% sobre tal base – Sucumbência corretamente distribuída, considerando a proporção de decaimento de cada parte - Sentença mantida – Recurso não provido
” (TJ-SP - AC: 10047521720178260482 SP 1004752-17.2017 .8.26.0482, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 01/11/2012, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019).

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)